Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742120-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CRISTIANO LINHARES AGUIAR, FERNANDA GONÇALVES GUIMARÃES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA contra decisão proferida nos autos do processo originário de cumprimento de sentença no 0725434-43.2021.8.07.0001, que determinou o rateio do custeio os honorários periciais por todas as partes envolvidas na ação. Nas razões recursais defende que a divisão do valor dos honorários periciais impõe ônus indevido ao executado, uma vez que o responsável pelo requerimento é o terceiro interessado, que impugnou a avaliação inicial e conseguiu a sua anulação e o consequente direito a nova perícia. Discorre sobre a aplicação, ao caso, do princípio da causalidade e do artigo 95 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual as despesas com a prova pericial devem ser antecipadas pela parte que a requer. Colaciona jurisprudência no sentido da tese defendida. Alega que imputar os custos dessa perícia ao agravante, que não contribuiu para a anulação da avaliação original, implica enriquecimento indevido do terceiro interessado. Argumenta ser necessário conceder efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, do contrário, será obrigado a realizar o pagamento controvertido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado que os honorários periciais sejam integralmente arcados pelo terceiro interessado, que impugnou a avaliação anterior e provocou a realização de nova perícia. Comprova o recolhimento do preparo (ID 64735858 e 64735857). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, cinge-se a controvérsia na análise dos ônus quanto ao custeio da perícia técnica para avaliação de imóvel determinada nos autos de origem. Com efeito, prevê o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Defende o agravante que a parte agravada, ao requerer a anulação da avaliação anteriormente realizada, pretendeu, por consequência, a realização da nova perícia. Por outro lado, o magistrado entende que de acordo com as circunstâncias dos autos, a avaliação teria sido declarada de ofício, devendo, por isso, ser rateada por todos os envolvidos. O deslinde do caso, portanto, depende do efetivo contraditório. Além disso, o prosseguimento do feito impõe o prévio depósito do valor dos honorários periciais, controvertidos, portanto, ou a realização do trabalho técnico sem a garantia de pagamento integral, de modo que há risco de dano. Logo, o sobrestamento do feito de origem, até que o presente recurso seja apreciado e julgado pelo órgão colegiado competente, é a medida que se impõe. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora